Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0711645-77.2021.8.07.0000 EMGARGANTE: KEVYN COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES EIRELI - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por KEVYN COMERCIAL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES EIRELI - ME, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do agravo interno, este interposto contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada, argumentando que o CPC prevê o cabimento do agravo interno nos casos em que o recurso excepcional é inadmitido com fundamento em precedente vinculante. Ressalta, ainda, a existência de erro material e requer o provimento do recurso. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno, endereçado a este TJDFT, contra decisão que inadmitiu o recurso constitucional manejado. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp 1904574/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 05/05/2022. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 35310285. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026